Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-51.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000569-51.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NITYELLY RAINGLYTE AMORIM DE ASSIS - CPF: 069.995.863-65 (VÍTIMA), ELCIONETH CUTRIM AMORIM - CPF: 018.609.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 E ART. 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” – TODOS DO CÓDIGO PENAL –DA LEI N° 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” - PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO - CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Presente as prova de que o apelante prevaleceu-se da relação doméstica/familiar para praticar o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, impõe-se a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sem que, com isso, acarrete
bis in idem
, uma vez que tal circunstância não qualifica a conduta.

A agravante genérica deve ser mantida, considerando que os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Naleno Ramires de Paiva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou incurso no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

A i. Defesa requer a absolvição de Naleno Ramires de Paiva da imputação de prática de ameaça e vias de fato, sustentando que: não há provas suficientes para a condenação; que as palavras da vítima são confusas e contraditórias; que a vítima não se sentiu intimidada com as supostas ameaças proferidas pelo réu, pois reatou o relacionamento com ele logo após as ameaças.

Mantida a condenação, requer o decote da agravante prevista na alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, tanto em relação ao crime de ameaça, quanto em relação à contravenção penal de vias de fato, por entender que sua aplicação implica
“bis in idem”
(ID. 167827182).

uffi

Em contrarrazões, O ministério Público refuta as teses, defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID n
º 167827184).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
manifestou pelo
desprovimento
do recurso em seu parecer (ID nº 172648175).

Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato – 1. Requer absolvição – Insuficiência de provas – Palavras da vítima insuficientes – Improcedência – Provas suficientes de autoria – Depoimentos da vítima congruentes e seguros, corroborados por “capturas de tela” de aplicativo, que evidenciam as ameaças, além do depoimento extrajudicial da genitora da vítima – 2. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP –
“Bis in idem”
– Improcedência – Inexistência de “bis in idem” – Violência doméstica que não integra os tipos penais de ameaça e vias de fato –
Pelo desprovimento do

recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.Defensoria Pública, em favor de Naleno Ramires de Paiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal
nº 1000569-51.2021.8.11.0006
, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no art. 147, e art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês, e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

A i.Defesa requer a absolvição de Naleno Ramires de Paiva da imputação de prática de ameaça e vias de fato, sustentando que : a) não há provas suficientes para a condenação; que as palavras da vítima são confusas e contraditórias; que a vítima não se sentiu intimidada com as supostas ameaças proferidas pelo acusado, pois reatou o relacionamento com ele logo após as ameaças.

Mantida a condenação, requer o decote da agravante prevista na alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, tanto em relação ao crime de ameaça, quanto em relação à contravenção penal de vias de fato, por entender que sua aplicação implica “
bis in idem”
(ID nº 167827184).

No que pertine a materialidade esta comprovada pelo boletim de ocorrência (n° 2019.303894, ID nº 167826677 – pág. 2), requisição de exame de corpo de delito (nº 3644159093/2019/1031384/MT, ID nº 167826677 – pág. 4), termo de declarações nº 3760/2019, ID nº 167826677 – pág. 7), termo de representação criminal (ID nº 167826677- pág. 10), pedido de providências protetivas (ID nº 167826677 – pág. 11), medidas protetivas (ID nº 167826677 – pág. 12), requisição exame corpo de delito (nº 3644159093/2019/1031384/MT, ID nº 167826677 –pág. 17), prints (ID nº 167826677 – pág. 19/21).

Quanto à autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o Apelante, Naleno Ramires de Paiva é o autor da infração penal em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados, mormente as palavras da vítima
Nityelly Rainglyte Amorim de Assis
, quando ouvida em sede policial, que assim narrou:

“(...)reatou um relacionamento com o suspeito Naleno a 2 semanas por conta de ameaças que o suspeito fez contra a vitima dizendo que se ela não voltasse com ele, o mesmo iria matar ela e todas as pessoas da famllia dela. Os prints das mensagens estão em anexo a este BO. Que a vitima era impedida de sair de casa pelo suspeito, apenas junto com ele poderia sair. que dias atrás o suspeito começou a discutir com a vitima e essa retrucou com ele onde o mesmo pegou a vitima pelos braços, a sacudiu e jogou na cama e após deu alguns socos nela. que na data de 08/10/2019 o suspeito recebeu uma intimação para comparecer a esta delegacia da mulher na data de hoje (09/10/2019); que foi onde a vitima usou a oportunidade para poder escapar de casa e vir registrar esse boletim de ocorrência. A vítima requer medidas protetivas contra o suspeito o representar criminalmente contra o mesmo”
(id. . 47792841 - Pág. 7/8
).

Já em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e após indagações, asseverou que:

“(...)
Juíza
: Foi no dia 19 de setembro o primeiro caso, fato né, que aconteceu por volta das 22 horas, foi no site de relacionamentos Facebook, o Naleno ameaçou a senhora, a senhora se lembra?
Vítima
:
Ah sim, teve vários casos né dele ameaçar no Facebook, no WhatsApp, até esse caso que a senhora está falando, que ele chegou a me ameaçar no Facebook, ele ameaçou que ia matar minha família, que eu tive que voltar com ele e eu passei uma semana em cárcere privado com ele, porque não tinha como ligar pra ninguém, eu tava trancada ele não deixava eu falar nada, e ele foi intimado para comparecer na delegacia, prestar esclarecimento do fato, e foi ai que eu consegui fugir dele, porque ele me levou pra me obrigar a retirar as queixas dele, ai foi que eu consegui falar com a psicóloga e foi que eu consegui informar todo mundo da delegacia, é esse caso que a senhora está falando
?
(...) Juíza
: A senhora teve medo dele quando ele ameaçou a senhora?
Vítima
: Muito, até hoje eu tenho, inclusive eu vi ele ali na frente assim, tipo assim, não to preparada psicologicamente pra ver ele (...)Juíza: No segundo fato foi no dia 7 de outubro (...) ai consta que ele agrediu a senhora, segurou pelos braços, sacudiu? Vítima: Sim, aham (...) então, nesse dia a gente estava discutindo porque eu queria ir embora, a gente tava brigando muito, eu queria ir embora, ele não deixava, ele sempre ficava ameaçando a minha família, então assim, eu sempre cedia pra ele com medo, nesse dia eu tinha arrumado as minhas coisas tudo e iria embora, mas ele não deixava, ele me pegou pelos braços, me jogou na cama e começou a me bater, ai depois ele parou, saiu e me deixou trancada (...)
Promotoria
: só pra complementar aqui, você confirmou pra doutora que ele mandou mensagens para você no Facebook (...)e também uma menção que além das frases ele teria também mandado uma imagem de arma de fogo, falando que ia acabar com a família da senhora, a senhora se lembra dessa, teve isso mesmo?
Vítima
: Teve isso, mas no caso ele não chegou a mandar pra mim, porque logo que começou a ter esses casos eu já mudei de número, mas tinha do meu padrasto, ele mandava pro meu padrasto, postava vídeo, ele colocou 10 munições e falou que duas era pra cada, ele colocou no status, falou assim aqui seus filhos da puta, todos vocês vão pagar, inclusive, esse dia que ele postou isso ele tinha acabado de sair da cadeia com a tornozeleira eletrônica.
Promotoria
: Tem aqui uns prints de mensagens, senhora se lembra se chegou a passar isso pra Delegacia? Vítima: Passamos, eles tem áudios, fotos, do começo de tudo (...)
Promotoria
: A senhora e a família da senhora tinham medo que ele ia cumprir essas ameaças?
Vítima
: Até hoje a gente tem (...)”
(ID. 66953672)”

Neste sentido, sabe-se que o crime de ameaça é classificado como um delito formal, sendo desnecessária para a consumação, a intenção do agente de causar mal a vítima, tornando-se imprescindível que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe acontecer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Configurado o delito em comento, eis que a ameaça foi capaz de infundir temor à ofendida que, compareceu à Delegacia de Polícia, apresentou
prints
das ameaças proferidas e solicitou a concessão de novas medidas protetivas, na intenção de se proteger de possíveis atitudes do acusado.

No tocante, à conduta vias de fatoos relatos da vítima foram conclusivos, desde a fase policial ao descrever todas as circunstâncias do fato delitivo, asseverando que foi agredida pelo acusado, que a pegou pelos braços, jogou na cama e começou a lhe bater, não havendo, portanto, a menor dúvida acerca da ocorrência da contravenção em síntese.

E mais à contravenção penal de vias de fato, elas se caracterizam como toda agressão física sem dolo de lesionar, ou seja, sem a presença do
animus vulnerandi
, mas são atos agressivos que, embora não tenham danos corporais, trata-se de violência física.

Ademais, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima deve ser considerado para fins de condenação, desde que em sintonia com os elementos probatórios acostados nos autos.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
21
DO DECRETO-
LEI
N.º 3.688/41
C
/
C

ARTIGO

61
INCISO
II
,
ALÍNEA
“E” E “
F
”
C
/
C
ART. O
147

C
/
C
ART.
61
INCISO
II
,
ALÍNEA
“
F
”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

(N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020)

Por sua vez, realizado o interrogatório do apelante
Naleno Ramires de Paiva,
negou ter ameaçado a vítima, assim relatado:

“(...) eu não lembro bem do dia do fato e a hora, mas desse primeiro nós tivemos uma discussão entendeu, sempre tivemos discussão, e no outro caso parece que foi um dinheiro que ela pegou na minha casa, mas não cheguei a agredir ela não, outra porque minha mãe estava em casa e esse endereço que ela fala Jardim Padre Paulo, Rua dos Gerondios, 215, é a casa da minha mãe, e foi um dinheiro que foi subtraído de lá, eu perguntei, ela negou e nunca confessou que ela pegou esse dinheiro (...) eu nunca cheguei de falar isso pra ela, eu tive uma discussão com a mãe dela há muito tempo atrás entendeu (...) não (...) esse dinheiro sumiu da minha casa entendeu, foi quando ela pegou e sumiu, ela ficou uma semana e pouco sumida, eu fui na mãe dela perguntar, ela falou que tinha pegado esse dinheiro porque ela tinha me emprestado esse dinheiro não sei que tempo atrás, foi a desculpa que ela falou pra mãe dela (...)” (Relatório de mídias - ID. )

Todavia a negativa do apelante, não merece guarida, porquanto não encontra arrimo nos elementos probatórios produzidos, porque a vítima confirmou em Juízo que foi ameaçada, bem como sofreu vias de fato.

Neste sentir, o apelante encaminhou à vítima imagens de uma arma de fogo e complementou
escrevendo “Ela tá velha, mas faz um repasso. Você vai me pagar por bem ou por mal (...) Eu to me segurando pra não acabar com essa família falsa, mentirosa e que gosta de usar os outros. Você vai ver, eu vou descontar toda a minha raiva que sinto de vocês. Só espera”
(ID nº prints (ID nº 167826677 – pág. 19/21).

Não obstante a pretensão recursal, buscando seja afastada a incidência da referida circunstância agravante, infere-se de rigor a sua manutenção, isso porque, no presente caso, o crime foi praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”, haja vista que vítima e apelante mantiveram uma relação afetiva de convivência.

Ademais, tem-se que a adoção do rito processual da Lei nº 11.340/2006 não configura o bis in idem em relação ao aumento de pena através da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, COMBINADO COM ART. 61, INCISOS I E II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITOS SUCESSIVOS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – REALIDADE DELITIVA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, “F”, DO CP OU MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO “COM ABUSO DE AUTORIDADE OU PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE, OU COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA” – LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO - REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. I, DA MATRIZ PENAL E CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO. (...) O delito de ameaça não exige uma qualidade especial tanto do sujeito ativo, quanto do sujeito passivo, dessa forma, nada impede a aplicação da agravante prevista no artigo 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal se for cometido “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”, não havendo que se falar em bis in idem. Impõe-se a readequação do quantum de exasperação da pena em razão da incidência de circunstância agravante, quando se mostrar desproporcional à pena-base fixada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que: “A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes.” grifos acrescidos (HC 262.254/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 17/2/2014). (Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015).

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, ao contrário do que sustenta a defesa, estamos diante das circunstâncias que determinam a incidência da Lei nº 11.340/06, porquanto ressai dos autos que os fatos narrados que os ilícitos foram praticados no contexto doméstico e com violência de gênero, situação de vulnerabilidade e relação íntima de afeto, uma vez que a vítima era convivente do acusado, presente violência contra a mulher na forma da lei específica.

Deste modo, mantenho a agravante narrada na peça acusatória e, provada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante
Naleno Ramires Ribeiro
, sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal

nº 1000569-51.2021.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024